Tribunal: TJBA
Processo: 0000328-03.2015.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000328-03.2015.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: NIVIA RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO II, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE COM ADVERTÊNCIA DE QUE SUA INÉRCIA IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 485, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A extinção do feito fulcrada no abandono de causa (art. 485, inciso II, do CPC) deve ser precedida de intimação pessoal da parte, a fim de lhe oportunizar prazo de cinco dias para suprir a falta, com a advertência expressa de que a ausência de promoção dos atos processuais acarretará a extinção do feito, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC. 2. No caso em exame, não houve a observância da norma do art. 485, § 1º, do CPC, pois a parte autora não foi devidamente advertida quanto às consequências de sua inércia. Essa falha caracteriza violação ao princípio da instrumentalidade do processo e ao devido processo legal. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a necessidade de intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo este requisito indispensável para a validade da sentença de extinção sem resolução do mérito (REsp 1738705/MT). 4. Não sendo possível sanar a nulidade por meio do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0000328-03.2015.8.05.0223, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada NIVIA RODRIGUES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)